Tribunal: TJBA
Processo: 8032670-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032670-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE NILTON SOARES DO AMOR DIVINO e outros Advogado(s): FREDERICO FARIAS CERQUEIRA IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE SÃO FELIPE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO; MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CRUELDADE NA EXECUÇÃO DOS CRIMES. VITIMIZAÇÃO DE GENITORA. MUTILAÇÃO DE VÍTIMA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO POR PERÍODO SUPERIOR A QUINZE ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS E INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. O pedido: Habeas Corpus impetrado pelo advogado F.F.C. (OAB/BA nº 33.188) em favor do paciente J.N.S.A.D., tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Felipe/BA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em 21 de outubro de 2009. 2. Os fatos relevantes: O paciente foi denunciado pela prática de crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Em 10 de maio de 2009, por volta das 23 horas, na localidade do Campo das Flores, São Felipe/BA, o paciente, portando arma de fogo e acompanhado de dois comparsas armados com facões, invadiu mediante arrombamento a residência das vítimas E.J.S. e I.A.C.S. (esta última sendo sua própria genitora), subtraindo a quantia de R$ 250,00 e empregando violência física que resultou em lesões corporais na vítima I.A.C.S. Em episódio posterior, datado de 8 de setembro de 2009, o paciente, conhecido pelo vulgo "Nico Preto", armado com facão e acompanhado de comparsa portando revólver, atacou a vítima A.R.N.F., demonstrando extrema crueldade ao cortar os dedos da vítima durante a tentativa de roubo. 3. Decisão recorrida: A prisão preventiva foi mantida em decisão de 26 de julho de 2024, fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, o comportamento do acusado e sua permanência em local incerto por mais de quinze anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, analisando-se especificamente: (i) a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos praticados; (ii) a adequação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a condição de foragido mantida pelo paciente por período superior a quinze anos; e (iii) a suficiência ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para garantir os objetivos processuais no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva: A análise dos autos demonstra a presença inequívoca dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade dos crimes encontra-se cabalmente demonstrada pelo Laudo de Exame Médico Legal que comprova as lesões corporais sofridas pelas vítimas, pelos depoimentos que relatam a subtração patrimonial e pelos vestígios do arrombamento da residência. Os indícios de autoria restam evidenciados pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial. 6. Gravidade concreta do delito e garantia da ordem pública: A extrema gravidade concreta dos fatos narrados justifica plenamente a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A sequência de crimes praticados com violência exacerbada, o planejamento das ações delitivas e a crueldade demonstrada nas execuções revelam personalidade perigosa e incompatível com o convívio social. 7. Periculosidade: O comportamento criminoso do paciente não se limitou ao episódio inicialmente narrado, verificando-se a suposta prática de novo crime de roubo poucos meses depois, demonstrando personalidade voltada para a prática de delitos e propensão à reiteração criminosa. Ademais, constata-se o envolvimento do paciente em outros eventos delitivos registrados nas ocorrências policiais, reforçando a necessidade de manutenção da custódia cautelar com vistas à proteção da sociedade. 8. Necessidade de assegurar a aplicação da lei penal: A circunstância de o paciente ter permanecido em local incerto e não sabido por período superior a quinze anos demonstra inequívoca intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Tal comportamento, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar que, ao final do processo, havendo condenação, a sanção penal possa ser efetivamente aplicada. A condição de foragido mantida pelo paciente até sua recente localização constitui fato contemporâneo e atual que fundamenta a necessidade da custódia cautelar. 9. Inadequação das medidas cautelares diversas: As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes no presente caso. A extrema gravidade concreta dos delitos, demonstrada pela violência empregada e pela crueldade das ações, aliada à periculosidade evidenciada pela reiteração criminosa e pela condição de foragido por longo período, indicam que medidas alternativas não seriam eficazes para garantir os objetivos processuais. 10. Jurisprudência consolidada: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se quando demonstrado, concretamente, que a liberdade do agente representa risco efetivo para a sociedade, seja pela gravidade do crime praticado, seja pelas circunstâncias de sua execução. Ademais, o entendimento jurisprudencial estabelece que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que proceda à revisão periódica do decreto constritivo, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 12. Tese de julgamento: "- A manutenção da prisão preventiva justifica-se quando demonstrada a gravidade concreta do delito através do modus operandi empregado, da violência exacerbada e da crueldade das ações, especialmente quando há reiteração criminosa e o agente permanece foragido por longo período, frustrando a aplicação da lei penal. - As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos crimes indicam que tais medidas não seriam eficazes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. - A condição de foragido por período superior a quinze anos constitui fundamento contemporâneo e atual para manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal." ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8032670-66.2025.8.05.0000, sendo impetrante FREDERICO FARIAS CERQUEIRA, em favor do Paciente JOSÉ NILTON SOARES DO AMOR DIVINO, e impetrado o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIPE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 22 de julho de 2025.